Tribunal: TJDFT
Processo: 0707814-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707814-24.2022.8.07.0020 RECORRENTE: CLODOALDO GOMES DA SILVA, MARIA CALERIA PEREIRA RECORRIDO: LABORATÓRIO SABIN DE ANALISES CLINICAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXAME ANGIOTOMOGRAFIA. LAUDO EQUIVOCADO. CATETERISMO URGÊNCIA. NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE PRESENTE. QUANTUM COMPENSATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. DANOS REFLEXOS. INEXISTENTE. HONORÁRIOS PERICIAIS. DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Infere-se dos autos que a relação estabelecida entre as partes é de consumo. Incidem, pois, os artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, haja vista que a autora e o requerido se enquadram na categoria de consumidor e fornecedor, respectivamente. 2. Na hipótese, resta reconhecida a falha na prestação dos serviços, pois o próprio réu/apelante afirma que houve equívoco no laudo do exame realizado pela autora em seu estabelecimento. 3. O equívoco no laudo do exame levou ao médico assistente da autora a solicitar sua internação com urgência e imediata submissão ao cateterismo diante de um possível agravamento da saúde da autora. Entretanto, caso não tivesse ocorrido o erro no exame, o cateterismo, ainda que inevitável, não demandava a urgência com que fora realizado. 4. É inegável que a situação vivenciada pela autora/apelante acarretou sofrimento e angústia, haja vista que sua saúde, diante do primeiro laudo do exame, apontou para uma gravidade que poderia levá-la a ter um infarto a qualquer momento. 5. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do Juiz, observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento. A finalidade compensatória, por sua vez, deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, objetivado, sempre, o desestímulo à conduta lesiva. 6. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos na jurisprudência, tais como: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito; (b) o tipo de bem jurídico lesado; (c) a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. 7. No caso concreto, em relação à repercussão do ato lesivo e ao tipo de bem jurídico lesado, relevante considerar que da negligência resultou em tratar os problemas de saúde da autora com maior gravidade, inclusive, com sua submissão ao cateterismo em caráter de urgência, com a necessidade de internação imediata, o que ocorreu em hospital da rede pública, que, sabidamente, envolve uma via-crúcis para ser admitida, sem falar no desconforto que infelizmente ocorre. Ademais, durante a internação a recorrente precisou ficar em repouso absoluto, inclusive impedida até de ir ao banheiro, sob risco de sofrer um infarto, assim como, por quatro dias, a cada indício de dor, “era realizado um ecocardiograma e, em paralelo a tudo isso, eram ministrados os seguintes medicamentos, com suas respectivas frequências: Clexane 2x ao dia e o Isordil 2x ao dia, o que provocou uma hipotensão severa na paciente (PA 50/30mmhg).” (relatos da autora – ID 64480089.p.9 – e que não foram sequer impugnados pelo réu). Neste contexto, mostra-se razoável e proporcional fixar os danos morais em R$ 10.000,00. 8. De outra sorte, não restou configurado dano moral reflexo compensável em favor do 2o autor, marido da autora. 9. Não há como afastar a condenação do 2o autor ao pagamento das despesas com a prova pericial, pois, ainda que o dano por ele pleiteado seja meramente reflexo, está fundamentado nos mesmos fatos que ensejou a realização da perícia para dirimir a controvérsia. E, considerando sua sucumbência, deve sofrer o ônus do risco assumido com o processo. 10. Apelações conhecidas, a da parte autora parcialmente provida, e do réu desprovida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 6o e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser devida a majoração da quantia arbitrada a título de dano moral à recorrente MARIA CALERIA PEREIRA, porquanto o valor se mostra irrisório face as peculiaridades do caso concreto. Defendem, ainda, a fixação de valor de compensação ao recorrente CLODOALDO GOMES DA SILVA, ao argumento de que sofreu dano moral reflexo in casu, vez que experimentou intensa angústia, privações, medo e sofrimento durante a internação indevida e o cateterismo desnecessário de sua companheira, em virtude do erro da recorrida; c) artigos 82, §2o, 84 e 86, todos do Código de Processo Civil, destacando ser desproporcional a imputação ao recorrente CLODOALDO GOMES DA SILVA do pagamento de metade dos honorários periciais, ao argumento de que a prova pericial se prestou tão somente a analisar a causalidade entre o dano à recorrente MARIA CALERIA PEREIRA e a conduta do recorrido. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados LUCAS PEDROSA DE LIMA NOGUEIRA CORRÊA ANDRÉ MARQUES, OAB/DF 63.092, e HENRIQUE BARROS DE MELO, OAB/DF 67.022. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO MARCOS DE WERNECK FARAGE, OAB/DF 16.034, OAB/MG 194.802 e OAB/BA 79.873. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que concerne à apontada violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 6o e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a análise das teses recursais, no sentido de existir dano moral a ser indenizado, bem como sua majoração, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que: A revisão do valor fixado para os danos morais somente é cabível em casos excepcionais, quando desrespeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não se verifica no caso. Desse modo, inviável a revisão das conclusões quanto à observância, ou não, dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade na definição da verba indenizatória, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. (AgInt no REsp n. 2.054.305/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem - acerca de estarem presentes os requisitos para a condenação do recorrente ao pagamento da indenização por danos morais e materiais - demandaria necessariamente o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7 deste Tribunal Superior. (AgInt no AREsp n. 2.629.444/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo no tocante ao apontado malferimento aos artigos 82, §2o, 84 e 86, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A aludida condenação se deu com base na sucumbência quanto ao pedido de dano moral em seu favor, nos termos do art. 87 do CPC (Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários) e decorre do risco assumido com o processo. A perícia foi realizada para verificar o nexo de causalidade entre os danos alegados e o equívoco no laudo do exame. Portanto, não possui fundamento a alegação de que a prova serviu tão somente para analisar a situação ocorrida em relação à 1a autora, haja vista que os danos morais pleiteados por ambos os autores estão baseados nos fatos sofridos pela autora. Dessa forma, a prova pericial teve utilidade para todas as partes do processo, inclusive o magistrado, ainda que o resultado não fosse o esperado por alguma das partes. Destarte, não há como afastar a condenação do 2o autor ao pagamento das despesas com a prova pericial, pois, ainda que o dano por ele pleiteado seja meramente reflexo, está fundamentado nos mesmos fatos que ensejou a realização da perícia para dirimir a controvérsia” (ID 67042287 - Pág. 9). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações referentes às partes recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome do advogado dos advogados LUCAS PEDROSA DE LIMA NOGUEIRA CORRÊA ANDRÉ MARQUES, OAB/DF 63.092, e HENRIQUE BARROS DE MELO, OAB/DF 67.022 e as relativas à recorrida, em nome do advogado JOÃO MARCOS DE WERNECK FARAGE, OAB/DF 16.034, OAB/MG 194.802 e OAB/BA 79.873. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002